Tribunal: TJMT
Processo: 1020265-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020265-28.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): IVAN DIAS DE ALVARENGA
AGRAVADO(AS): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ivan Dias de Alvarenga, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Barão de Melgaço, que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1001925-71.2020.8.11.0053, por ele impetrado, visando à obtenção da licença remunerada do cargo de Agente de Combate a Endemias, para candidatar-se ao cargo de Vereador.
Da análise dos autos, observo que a decisão constante do 59224470, págs. 01/04 diz respeito ao Mandado de Segurança n. 1001924-86.811.0053, impetrado por Elizângela Dias Gonçalves (id.).
Dessa forma, determino a intimação do Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos a documentação referente ao writ, impetrado pelo Agravante.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.